Tribunal: TJDFT
Processo: 0745590-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0745590-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ROSANA EMILIAO DE ANDRADE IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE D E S P A C H O Considerando a mora administrativa e a urgência da questão, intime-se a parte impetrada para se manifestar no prazo de 48 (quarenta e oito) horas sobre o pedido de ID 78947667. Brasília, 28 de novembro de 2025 13:11:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador